Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701158-28.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DA ROCHA DRUMOND APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente ajuizada por PATRÍCIA DA ROCHA DRUMOND em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Em sentença de fls. 1 ID 20427696, o MM. Juízo a quo homologou o requerimento de desistência expressamente formulado pela parte autora e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora. Não houve fixação de honorários advocatícios. Após a sentença, a autora apresentou petição de fls. 1/2 ID 20427701, reiterando e renovando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em despacho de fls. 1 ID 20427705, o juiz a quo sequer analisou o pedido formulado, dada a extinção do feito por sentença. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, mediante os argumentos apresentados às fls. 1/7 ID 20427708. Sem preparo, uma vez que o objeto do recurso versa sobre a concessão da gratuidade de justiça. Citado, o réu não apresentou contrarrazões. DECIDO. Da gratuidade de justiça. Sobre o tema, é sabido que a afirmação de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PADRÃO REMUNERATÓRIO COMPATÍVEL COM A REALIDADE DOS REAIS DESTINATÁRIOS DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 2. Faltantes elementos que demonstrem padrão remuneratório compatível com a média da população ou a ocorrência de eventos extraordinários que apontem na direção do efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que o requerente não se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AGR no AG 2015.00.2.08578-0, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, in DJ-e 03/06/2015). – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO APELAÇÃO NÃO ADIMITIDO. FALTA DE PREPARO. INDEFERIDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO CURSO DO PROCESSO. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS ANEXADOS APTOS A COMPROVAR A POBREZA JURÍDICA. 1– A Lei 1.060/50 exige apenas simples afirmação da parte para que a ela sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. A regra citada é de presunção relativa, a qual pode afastada em razão de provas gritantes em sentido contrário ou ainda ser contestada pela parte contrária. 2– Porém no caso dos autos, ante os documentos anexados logrou o agravante comprovar não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem comprometer a sua renda, razão pela qual pode ser concedido o benefício. 3- Pedidos, que fogem ao teor da decisão agravada, uma vez que esta é o que limita o agravo, carecem de apreciação. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.” (AGI 2015.00.2.016500-6, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, in DJ-e 03/07/2015.) – grifo nosso. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADEGRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve preceder a interposição do recurso para afastar a exigência de preparo. Precedentes. 2. Mesmo quando o mérito do recurso especial diga respeito ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, considera-se o recurso deserto se interposto sem o comprovante de pagamento das custas processuais ou sem renovação do pedido de gratuidade. Precedente da Corte Especial. 3. No caso dos autos, ainda que se considere que houve pedido de renovação dos benefícios da justiça gratuita, o que afastaria, em princípio, a deserção, melhor sorte não teria o recurso. 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel.Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, Dje 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 613443/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, in DJ-e 12/06/2015.) – grifo nosso. Nesse passo, em apreciação mais acurada da prova juntada na origem, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da benesse, pois não há, nos autos, nenhum documento pessoal da autora que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A mera declaração de hipossuficiência, não é suficiente, por si só, para comprovar a ausência da capacidade financeira para arcar com as custas processuais, sendo necessário outros documentos que corroborem a alegação de miserabilidade, tais como extrato bancário, fatura de cartão de crédito, cópia da carteira de trabalho, dentre outros. Ressalta-se, ainda, que os documentos juntados após a prolação da sentença não são capazes de demonstrar a hipossuficiência da autora. A uma, porque não é possível verificar a titular da carteira de trabalho anexada. A duas, porque o contrato de locação juntado aos autos sequer está em nome da apelante. A três, porque a ausência de declaração de imposto de renda, por si só, não faz prova da sua incapacidade para arcas com as despesas processuais. É de se ver, portanto, que a apelante não faz jus à concessão da gratuidade de justiça, porquanto não restou demonstrada a sua real incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal e determino a intimação da apelante, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 21 de outubro de 2020 19:37:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator